Tribunal: STF
Processo: Inq 2606
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-04
Data de publicação: 2014-09-04

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PECULATO E DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO DELITO DEFINIDO NO ART. 89 DA LEI 8.666/93. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. CRIME PRATICADO POR GOVERNADOR DE ESTADO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO EXERCE FUNÇÃO DE DIREÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL REJEITADA. DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SUPERFATURAMENTO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO. LAUDO PERICIAL E RESULTADO DE AUDITORIA QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DO PREJUÍZO. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. O Governador do Estado, nas hipóteses em que comete o delito de peculato, incide na causa de aumento de pena prevista no art. 327, §2º, do Código Penal, porquanto o Chefe do Poder Executivo, consoante a Constituição Federal, exerce o cargo de direção da Administração Pública, exegese que não configura analogia in malam partem, tampouco interpretação extensiva da norma penal, mas, antes, compreensiva do texto.



    2. “A exclusão, do âmbito normativo da alusão da regra penal a 'função de direção', da chefia do Poder Executivo, briga com o próprio texto constitucional, quando nele, no art. 84, II, se atribui ao Presidente da República o exercício, com o auxílio dos Ministros de Estado, da direção superior da Administração Pública, que, obviamente, faz do exercício da Presidência da República e, portanto, do exercício do Poder Executivo dos Estados e dos Municípios, o desempenho de uma 'função de direção'" (INQ. 1.769/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ 03.06.2005, excerto do voto proferido pelo Ministro Sepúlveda Pertence no leading case sobre a matéria). Consectariamente, não é possível excluir da expressão "função de direção de órgão da administração direta" o detentor do cargo de Governador do Estado, cuja função não é somente política, mas também executiva, de dirigir a administração pública estadual.



    3. As expressões "cargo em comissão" e "função de direção ou assessoramento" são distintas, incluindo-se, nesta última expressão, todos os servidores públicos a cujo cargo seja atribuída a função de chefia como dever de ofício.



    4. Os indícios materiais patentes nos autos, no sentido de que o denunciado, juntamente com outros acusados em relação aos quais o feito foi desmembrado, dispensou licitação referente a Convênio por ele celebrado com o Ministério da Saúde, praticando, em tese, crime de peculato, por meio do superfaturamento dos preços de equipamentos e materiais adquiridos, recomendam o recebimento da denúncia, posto apta a peça acusatória inicial.



    5. Extinção da punibilidade do crime de dispensa ilegal de licitação (art. 89 da Lei 8.666/93), tendo em vista a prescrição.



    6. Denúncia recebida quanto ao crime de peculato.